Tribunal: TJMT
Processo: 1040891-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040891-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ISAIAS DA COSTA MEIRA - CPF: 111.419.991-53 (AGRAVADO), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES E DETERMINOU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida em ação ordinária c/c pedido de indenização por danos materiais que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante e determinou o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial, cujos honorários deveriam ser arcados pela parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há oito questões em discussão: (i) definir se deve ser aplicado o Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova; (ii) analisar a impugnação à concessão da justiça gratuita; (iii) verificar a alegada carência da ação por falta de interesse de agir; (iv) examinar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (v) avaliar a incompetência da Justiça Comum; (vi) determinar a ocorrência de prescrição quinquenal ou decenal; (vii) analisar a inaplicabilidade do CDC; e (viii) decidir sobre a inversão do ônus referente aos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada já observou a tese firmada pelo STJ no Tema 1300 ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, em conformidade com a orientação estabelecida no referido julgamento.

4.

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC) não foi elidida por prova em contrário, mantendo-se a gratuidade da justiça.

5.

O interesse processual está configurado, uma vez que a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos na conta vinculada ao PASEP.

6.

A decisão agravada aplicou corretamente a tese fixada pelo STJ no Tema 1150, que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

7.

O entendimento pacificado pelo STJ é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil.

8.

A decisão agravada aplicou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150, que estabeleceu o prazo prescricional de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques, não havendo nos autos prova de que tal ciência ocorreu há mais de 10 anos.

9.

Os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requereu a perícia (art. 95 do CPC), no caso, o agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações em que se discute eventual falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme Tema 1150 do STJ.

2.

O prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques, conforme Tema 1150 do STJ.

3.

A distribuição do ônus da prova deve observar a tese firmada no Tema 1300 do STJ, que estabelece que o ônus de provar cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento, e ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão proferida na
Ação Ordinária c/c Pedida de Danos Materiais no 1035758-77.2024.8.11.0041
ajuizada por
ISAIAS DA COSTA MEIRA,
que deferiu a produção de prova pericial, postulada pela parte requerida e nomeou como perita do juízo a empresa APERX – NEGÓCIOS E PERÍCIAS JUDICIAIS, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), bem como determinou a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, CPC), sendo que os honorários serão arcados pela parte requerida (art. 95, CPC).

O agravante sustenta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por ser mero administrador do PASEP; a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda; a ocorrência de prescrição, seja quinquenal ou decenal; a falta de interesse de agir do agravado; a necessidade de impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravado; e a correta distribuição do ônus da prova conforme o Tema 1300 do STJ.

Defende que os honorários periciais devem ser suportados pela parte autora ou, subsidiariamente, repartidos entre os litigantes.

Ao final, requer o provimento para reformar a decisão agravada, acolhendo as preliminares suscitadas.

A liminar foi indeferida (ID 331175868).

Sem contrarrazões (ID 339379891).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos, pois encontra-se em consonância com os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1150 e 1300.

A aplicação do Tema 1300 do STJ trata da distribuição do ônus da prova nas ações que discutem saques em conta individualizada do PASEP, ou seja, a decisão agravada observou corretamente a tese firmada pelo STJ ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, em conformidade com a orientação estabelecida no referido julgamento.

Salienta-se que a tese fixada no Tema 1300 estabelece que:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

Assim, a decisão agravada aplicou exatamente essa distribuição do ônus probatório, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

No que diz respeito à impugnação da gratuidade da justiça concedida ao agravado, observa-se que o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
", cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência dos pressupostos legais.

O agravante limita-se a argumentar, genericamente, que o agravado, por ter sido servidor público participante do PASEP, não faria jus ao benefício.

Contudo, a participação no PASEP decorria de vínculo empregatício com ente público, não implicando, necessariamente, capacidade financeira atual para arcar com as custas processuais, ou seja, o agravado pode estar aposentado, com proventos modestos, ou em situação de vulnerabilidade econômica.

Além disso, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto (extratos bancários, declarações de imposto de renda, comprovantes de patrimônio) a fim de infirmar a presunção legal de hipossuficiência.

Portanto, rejeito, a impugnação à gratuidade da justiça.

A preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, foi devidamente fundamentada no sentido de que o interesse processual está configurado, uma vez que a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos.

E o fato de a parte autora/agravada ter recebido algum valor em sua conta corrente não afasta seu interesse processual em discutir se o montante estava correto, sendo necessária a instrução probatória para essa verificação.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, observa-se que foi aplicada corretamente a tese fixada pelo STJ no Tema 1150, que reconheceu a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo de demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

A tese firmada no Tema 1150 estabelece que "
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
".

Quanto à alegada incompetência da Justiça Comum, o entendimento pacificado pelo STJ é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

No tocante à prescrição, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150, estabelece o prazo prescricional de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques e, no caso dos autos, não há prova de que tal ciência tenha ocorrido há mais de 10 anos, o que afasta a alegação de prescrição.

Por fim, quanto aos honorários periciais, o ônus cabe ao requerido, tendo em vista que o pedido de prova pericial foi postulado pelo banco agravante, nos termos do art. 95 do CPC, portanto, não há falar que os honorários periciais devem ser recolhidos pela parte autora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026